Tribunal: TJDFT
Processo: 0761934-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. PERDA DE CONSULTAS MÉDICAS AGENDADAS COM A CONSUMIDORA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 6.000,00.
2. Nas razões recursais, a requerida alega que a alteração do voo ocorreu em razão de alteração na malha aérea, tendo a autora sido devidamente realocada no voo imediatamente subsequente, não restando caracterizada a falha na prestação do serviço a justificar a pretensão indenizatória. Aduz, ademais, que a situação narrada não implicou violação aos direitos da personalidade da autora, não havendo, pois, que se falar em indenização por danos morais. Impugna, por fim, o valor fixado na r. sentença, requerendo a sua redução.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Da análise dos autos, observa-se que é incontroverso que o voo inicialmente contratado pela autora, que deveria ocorrer no dia 15/11/2022 (Trecho Brasília – Teresina), foi cancelado e remarcado para o dia seguinte, dia 16/11/2022 (ID 49135763 e ID 49135764), tanto que a requerida se limita a alegar que a alteração decorreu de impedimentos imprevisíveis relacionados à mudanças na malha aérea.
5. No entanto, tal circunstância é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo com a remarcação apenas para o dia seguinte é passível de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
6. E, no caso, a situação narrada ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano. Primeiramente, porque o cancelamento do voo gerou um atraso de cerca de 12 horas, visto que só foi possível a remarcação da viagem para a manhã do dia seguinte ao planejado inicialmente pela parte autora. Demais disso, em razão da alteração do voo, a autora, médica, narrou que foi obrigada a desmarcar consultas com pacientes, agendadas para a manhã do dia 16/11/2022 na cidade de destino (ID 49135765), Teresina, além de ter tido problemas com a bagagem, a qual não foi devolvida a ela no dia previsto para embarque inicialmente (ID 49135767). Nesse contexto, deve ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Verifico, contudo, que assiste razão à recorrente quando ao pedido de redução do quantum indenizatório. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença, e, considerando os critérios acima mencionados, reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.